Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INVESTIMENTO DIVERSO DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO SE APLICA.

1. Em relação à possibilidade de penhora de salários, o bloqueio não se realizou sobre verba dessa natureza. Conquanto essa Relatora adote a posição externada no EREsp n. 1.582.475/MG e admita a constrição do salário do devedor, em percentual mensal, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, a hipótese analisada é diversa, uma vez que o bloqueio se realizou em conta de investimento do agravado.
2. Sobre a equiparação dos valores encontrados em conta de natureza de investimento à poupança, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos.
3. Conquanto se tenha ampliado, na decisão agravada, a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. Em elucidativo julgado desta e. Turma, decidiu-se que “a destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente”. (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.